Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO PARA FEITO EXECUTIVO. FACULDADE DO AUTOR. PERDA DE INTERESSE EM AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. INCABÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, conforme prevê o artigo 4o do Decreto Lei no 911/69. Assim, a opção por não converter a busca e apreensão em ação de execução não configura motivo idôneo para a extinção do feito por perda de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, além do abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias.

2.1. Ausente a determinação e expedição de mandado de intimação pessoal, ou mesmo eletrônica, da parte autora para dar andamento ao feito, é incabível a extinção do feito por abandono, em atenção ao artigo 485, §1o, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.